Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704275-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SEME ALCICI ASSAF RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE FATURA. CAESB. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. 1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. Inviável a realização de perícia em virtude de o próprio interessado ter abdicado da referida verificação. 3. As faturas emitidas pela CAESB, pessoa jurídica de direito público, gozam de fé pública, portanto presumem-se legítimas e verídicas. 4. Demonstrado o regular funcionamento do hidrômetro instalado, a mera disparidade entre os valores mensais devidos não implica em reconhecimento de abusividade na cobrança pelos préstimos disponibilizados pela CAESB. 5. Ausente a comprovação pelo usuário do adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB dos débitos vencidos há menos de 120 (cento e vinte) dias e não pagos, que ensejaram o corte do fornecimento de água, ressai legítima a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução Normativa 14/2011 da ADASA. 6. A conduta consubstanciada no corte no fornecimento, por estar dentro da legalidade, não gera qualquer espécie de indenização. 7. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal. Menciona os artigos 4o, 932, inciso II, e 938, §3o, todos do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de produção de prova pericial em segunda instância, apta a demonstrar a cobrança indevida por parte da recorrida, bem como a caracterização de dano moral passível de indenização. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao direito à produção de prova. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, registre-se que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, o especial não mereceria trânsito, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “O conjunto fático-comprovativo existente nos autos evidencia que a cobrança efetivada pela CAESB está certa. (...) Como se observa, houve indevida utilização de água, com a quebra do lacre, sem a contraprestação por mais de 3 anos, o que acarretou a citada cobrança. Sobre as demais cobranças, igualmente, encontram-se adequadas. (...) Assim, comprovados o regular funcionamento do hidrômetro e a inexistência de vazamento anterior ao equipamento, bem como a correta contagem da quantidade de m3 de água utilizada pelo longo período de 39 meses, além de inexistir discrepância entre as médias aferidas, infere-se que, de fato, ocorreu o consumo medido pelo aparelho, motivo pelo qual os valores cobrados mostram-se devidos.” (id 26917758, págs. 5, 6 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). De semelhante teor, confira-se o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012